Tribunal: TJSP
Processo: 2166227-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita ao autor, determinando que, no prazo de 10 dias, recolha as taxas judiciárias, sob pena de extinção – Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção de veracidade, não infirmada no presente caso – Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC – Precedente desta C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita ao autor, determinando que, no prazo de 10 dias, recolha as taxas judiciárias, sob pena de extinção – Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção de veracidade, não infirmada no presente caso – Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC – Precedente desta C. Câmara - Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166227-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que é agravante
GUILHERME SILVA DIAS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166227-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13491
Voto no 13491
Ag Agravo de Instrumento no 2166227-48.2020.8.26.0000
Comarca: Serrana
Agravante: Guilherme Silva Dias
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM.a Juíza: Carolina Nunes Vieira
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA -
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão
da justiça gratuita ao autor, determinando que, no prazo de
10 dias, recolha as taxas judiciárias, sob pena de extinção
Declaração de hipossuficiência econômica que goza de
presunção de veracidade, não infirmada no presente caso
Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC Precedente
desta C. Câmara - Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto por Guilherme Silva Dias, contra a r. decisão
de fl. 49 dos autos originários, que, em ação indenizatória movida por aquele em face
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, indeferiu a concessão dos benefícios da
justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 10 dias, sob
pena de indeferimento da inicial.
Inconformado, o agravante alega, em síntese, que
“juntou sólidos documentos comprobatórios da manifesta hipossuficiência que o
acomete. [...] A declaração de hipossuficiência, a carteira de trabalho demonstrando
o emprego atual, o comprovante de recebimento de salários em valores inferiores a
3 salários mínimos mensais, o comprovante de pagamento de contas e as
declarações de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física formam conteúdo
probatório suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que o recorrente faz jus
ao benefício da gratuidade judicial, nos termos do artigo 98, do Código de Processo
Civil. [...] Já a demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
está demonstrado nos autos, uma vez que a magistrada a quo irá extinguir o
processo na hipótese de não recolhimento das custas processuais” (fls. 9/15 sic).
Pretende, com tais argumentos, a concessão do feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166227-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13491
suspensivo, e, depois, o provimento do recurso, “concedendo o benefício da justiça
gratuita ao agravante” (fl. 15).
Atribuído o efeito suspensivo pretendido (fls. 138/139),
com contraminuta (fls. 144/145), os autos tornaram conclusos (fl. 147), sem que
houvesse oposição ao julgamento virtual.
Eis o breve relato.
O recurso comporta provimento.
Trata-se, o processo originário, de ação de indenização
por danos morais ajuizada por Guilherme Silva Dias, em face do Estado de São
Paulo, objetivando, no mérito, a “procedência da ação, com a condenação do Estado
de São Paulo ao pagamento de indenização dos danos morais no montante de R$
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)” (fl. 28 dos autos originários).
Insurge-se, pois, o autor, ora agravante, contra a
seguinte decisão interlocutória, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, nos
seguintes termos:
“Vistos.
Providencie-se a retificação de subfluxo para Fazenda
Pública.
Não obstante o pedido inicial, o benefício de
assistência judiciária não pode ser concedido, uma vez
que, no caso, conforme documento de fls. 32/37, a
requerente não pode ser considerado pessoa pobre na
acepção do termo, ainda que a declaração não abarque
somente os miseráveis, posto que pela renda
apresentada, não se infere a alegada pobreza para
custear as despesas processuais.
Ademais, conceder a gratuidade indiscriminadamente
pode causar colapso no sistema e fazer com que os
realmente necessitados sejam preteridos.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166227-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13491
assistência judiciária à requerente.
Intime-se para recolhimento da taxa judiciária e
contribuições nos moldes da Lei Estadual no 11.608/03,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento,
bem como providencie o recolhimento da G.R.D.
necessária ao cumprimento do ato citatório.
Intimem-se.” (fl. 49 do processo originário).
Pois bem.
Preliminarmente, procedo à apreciação do recurso,
independente da realização do preparo, já que o indeferimento do pedido de
concessão da gratuidade é objeto do próprio agravo (art. 99, § 7o, CPC).
Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, a assistência judiciária gratuita deve ser reservada àqueles que comprovarem
insuficiência de recursos para efeito de custear as despesas processuais.
Dispõe, ainda, a título de regulamentação da norma
constitucional, o artigo 99 do Código de Processo Civil de 2015 (a revogar, neste
tocante, a Lei no 1.060/1950, mantendo, contudo, a respectiva mens legis):
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte
na instância, o pedido poderá ser formulado por
petição simples, nos autos do próprio processo, e não
suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166227-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13491
dos referidos pressupostos.
§
3o
Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse
exclusivamente
sobre
valor
de
honorários
de
sucumbência fixados em favor do advogado de
beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio
advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se
estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça
em recurso, o recorrente estará dispensado de
comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao
relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se
indeferi-lo,
fixar
prazo
para
realização
do
recolhimento.” (d.n.)
Com efeito, respeitado o entendimento do Juízo “a
quo”, verifica-se que o autor apresentou documentos, evidenciando, suficientemente,
sua condição de hipossuficiente.
Isso se dá, em especial, diante da faixa de rendimentos
mensais líquidos que percebe, pois, conforme os demonstrativos de pagamento
juntados aos autos, referentes aos meses de março, abril e maio de 2020 (fls. 35/37
dos autos originários), verifica-se que o autor, na função de técnico de serviços,
aufere rendimentos médios, por volta de R$ 2.444,80, líquidos (fl. 11), portanto,
valores inferiores a três salários mínimos, compatíveis com a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166227-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13491
hipossuficiência econômica. Deve ser considerado, ainda, o valor atribuído à causa
(R$ 85.000,00 fl. 29 dos autos originários).
Tais circunstâncias demonstram, suficientemente, que o
custeio das despesas processuais comprometerá o sustento próprio ou da família do
recorrente. Ainda, note-se que, no presente caso, inexistem quaisquer elementos de
prova que indiquem a possibilidade de o autor arcar com as despesas do processo,
sem prejuízo do próprio sustento.
Não restou infirmada a presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC).
Ademais, não se pode olvidar que, por expressa
disposição legal, a assistência por advogado particular não impede a concessão da
gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC).
Aliás, a matéria não é nova nesta C. 13a Câmara de
Direito Público, que já vinha decidindo nesse rumo:
“Agravo de Instrumento. Pedido de concessão dos
Benefícios da Justiça Gratuita. Declaração de pobreza.
Presunção relativa não passível de desconstituição
mediante afirmações genéricas. Salário referido como
razoável e contratação de advogado particular.
Elementos insuficientes para inverter a presunção de
hipossuficiência. Precedentes. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
0088927-88.2013.8.26.0000, Rel.a Des.a LUCIANA
BRESCIANI, j. 17.07.2013)
Logo, no caso em apreço, diante dos elementos até aqui
existentes nos autos, mostra-se correta a concessão da assistência judiciária gratuita
em favor do agravante, nos termos do artigo 98, § 1o, do CPC.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar
terem sido apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a
qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166227-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13491
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
concedendo ao autor-agravante os benefícios da gratuidade, nos termos acima
expostos.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator